Tribunal: TJDFT
Processo: 0719540-60.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REITERAÇÃO DE PEDIDO DE PESQUISA AO SISTEMA BACENJUD. PREVISTO NO REGULAMENTO DO BACENJUD. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. O ordenamento jurídico pátrio não prevê nenhuma exigência ou condicionante para reiteração do pedido de consulta ao sistema Bacenjud, apenas que se observe o critério da razoabilidade, e o lapso temporal entre o pedido e a última pesquisa realizada até o momento.
2. Para a reiteração da pesquisa aos sistemas informatizados, a fim de verificar a existência de bens ou ativos financeiros da parte executada, é necessário analisar cada caso, haja vista que o credor não tem a faculdade de eternizar a reiteração das diligências que restaram infrutíferas.
3. O art. 12, § 2o do Regulamento do sistema Bacenjud 2.0 “permite ao Poder Judiciário a reiteração das ordens judiciais não respondidas, bem como o cancelamento de bloqueio de valor.
4. Recurso conhecido e provido.